Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-29.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700473-29.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JADILSON FERREIRA LIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCONFORTO E TEMOR COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Não é todo delito cometido no contexto familiar contra a mulher que atrai automaticamente a incidência da Lei Maria da Penha. Porém, no caso dos autos restou clara a intenção do réu em oprimir a vítima em razão do gênero feminino, externado principalmente pelos xingamentos voltados a sua irmã, quanto a chamou de “prostituta”, “macumbeira” e “rapariga”, um pouco antes de ameaçá-la. Preliminar afastada. 2. Em acurada análise dos fatos narrados nos autos, foi possível perceber que o acusado, de forma livre e consciente, ameaçou a ofendida, sua irmã, afirmando que "AINDA VOU TE MATAR", logo após proferir diversos palavrões de baixo calão contra a vítima, restando cristalino a autoria e a materialidade do delito de ameaça. 3.Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. 4. Não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de ânimo doloso, quando o réu comete o ilícito sob efeito de álcool, já que o estado de embriaguez não é suficiente para afastar a imputabilidade penal (artigo 28, inciso II, do Código Penal), haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação. Assim, diante da presença de todos os elementos que caracterizam o tipo penal de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, inviável a absolvição do réu por atipicidade da conduta. 5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. 6. Preliminar afastada. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Pena redimensionada. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, tendo em vista que as perguntas formuladas pelo Ministério Público induziram as respostas da vítima, resultando na produção de prova ilícita em desfavor da defesa. Requer a imposição de nulidade do depoimento da vítima em juízo, bem como de todos os atos dele subsequentes, em observância aos postulados do devido processo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028